Tribunal: STF
Processo: RE 259318
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - O art. 10, II, "b", do ADCT confere
 estabilidade provisória à
obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua
 condição de
gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para
 o exercício desse
direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador.
                  Precedente da Primeira Turma desta Corte.
                  Recurso extraordinário não conhecido.